Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725936-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LEANDRO ALCANTARA NERES DE CARVALHO AGRAVADO: LUNA ALCANTARA NERES DE CARVALHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Letícia Alcantara Neres de Carvalho e Leandro Alcantara Neres de Carvalho contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário de no 0017068-66.2015.8.07.0001, ID no 156911310, págs. 1-3. 2. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo (ID no 48211664) até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Esclareço que além do comprovante de pagamento é necessária a juntada da guia correspondente para viabilizar a análise da regularidade do preparo. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO